Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 43299986), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 45469344 e 45469345). No ID: 46287833, determinou-se o sobrestamento dos recursos constitucionais. No ID: 47515288, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, mediante a remessa dos autos à douta contadoria. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47551794). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 47853119). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 49798225). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 0016569-32.2008.8.07.0000, defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 10926793, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, devem ser preservados por estarem revestidos pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos MIRIAN AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MONICA GERMANO DUARTE, MONICA PEREIRA VIEIRA (DE SOUZA), NAILSON RAMOS SIQUEIRA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 10926793 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador